Tribunal: TJPA
Processo: 0825530-10.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11842 - Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825530-10.2022.8.14.0301

APELANTE: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DAMARIS SIQUEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA EXCESSIVA PARA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE.
DECISUM
QUE DETERMINOU A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Em síntese, fora impetrado Mandado de Segurança diante da demora excessiva para conclusão de procedimento administrativo em que se objetivava a concessão de pensão por morte.

2 –
Diante

da conclusão do procedimento, o IGEPREV afirma a perda do objeto do
mandamus
, requerendo o afastamento de qualquer ônus imposto por descumprimento da decisão liminar.

3 -
A excessiva demora na decisão administrativa fere o direito fundamental da impetrante à razoável duração do processo e os princípios da própria administração pública da eficiência e da razoabilidade, motivo pelo qual também é inviável a fixação de prazo superior ao fixado na sentença.

4 –
Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Damaris Siqueira da Silva.

Em síntese, a impetrante afirmou que é viúva de Antônio Jorge Ferreira da Silva, falecido em 27 de abril de 2021. Relatou que seu cônjuge ocupava o cargo de médico da Santa Casa de Misericórdia do Pará desde 1988. Narra que requereu a concessão do benefício de pensão por morte, mas que o pleito permaneceu sem resposta por período desarrazoável, de modo que impetrou o
mandamus
para buscar tutelar seu direito líquido e certo.

Em sentença, o Douto Juízo
a quo
concedeu a segurança, determinando que a autoridade coatora procedesse à análise do processo administrativo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, tornando definitivo os efeitos da liminar concedida.

Inconformado, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV – interpôs o presente recurso de Apelação Cível, afirmando a necessidade de reforma do julgado ante a perda do objeto, sustentando que o setor técnico responsável concluiu pelo indeferimento do pedido. Requer a não aplicação de multa por descumprimento.

Houve apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente fora impetrado Mandado de Segurança diante da demora excessiva para conclusão de procedimento administrativo em que se objetivava a concessão de pensão por morte. Diante

da conclusão do procedimento, o IGEPREV afirma a perda do objeto do
mandamus
, requerendo o afastamento de qualquer ônus imposto por descumprimento da decisão liminar.

Pois bem, dispõe o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
°
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"

Cumpre destacar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Diante disso, necessário asseverar que e
m sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

Assim, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão. Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória, o que é vedado nesta sede.

Nos termos da jurisprudência do STJ o "
mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

A razoável duração do processo, judicial ou administrativo, é garantia constitucional prevista no art. 5º LXXVIII, de modo que a sua violação é apta a embasar

No caso, os requisitos legais para a concessão da segurança estavam presentes, considerando que a demora injustificada na análise de requerimentos administrativos viola direitos fundamentais do administrado.

Acerca disto:

MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO ADMINISTRATIVO.
DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS, APÓS A INTERVENÇÃO DO ENTE ESTATAL,
OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DO DIREITO À IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA, APENAS
PARA CONFIRMAR A LIMINAR QUE DETERMINOU A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
(...) a análise da petição inicial não deixa dúvidas de que o ato impugnado no presente mandado de segurança é a inércia da Administração Pública em analisar o pleito administrativo, já suprida em decorrência do cumprimento da decisão liminar, não sendo possível autorizar a alteração da causa de pedir e a produção diferida de provas, sob pena de violar o rito especial do mandado de segurança, que pressupõe prova pré-constituída. (...)

(TJ-BA - MS: 80175289520208050000, Relator: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 18/05/2021)

Destarte, a excessiva demora na decisão administrativa fere o direito fundamental da impetrante à razoável duração do processo e os princípios da própria administração pública da eficiência e da razoabilidade, motivo pelo qual também é inviável a fixação de prazo superior ao fixado na sentença.

Observo, ainda, que presente a pretensão resistida na data da impetração, mesmo que eventualmente atendido seu objeto no curso da ação mandamental, não se configura perda do objeto, mas sim reconhecimento do pedido no curso do processo, de modo que deve ser mantida a decisão que concedeu a segurança.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/08/2023